Tribunal: TJMT
Processo: 1020890-14.2024.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020890-14.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO DE SOUZA PAULO - CPF: 916.180.531-91 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DO CONTRATO. TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E DE CADASTRO. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato, que objetivava a declaração de nulidade de cláusulas de Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da cobrança das tarifas de registro de contrato e de cadastro; e (ii) analisar a ocorrência de venda casada na contratação do seguro de proteção financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato e cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, ressalvada a abusividade por serviço não prestado ou onerosidade excessiva, o que não foi demonstrado no caso concreto.

Configura venda casada a imposição de contratação de seguro com seguradora indicada pela instituição financeira, sem que seja assegurada ao consumidor a liberdade de escolha de outra empresa, tornando nula a cláusula correspondente.

Reconhecida a cobrança indevida, a restituição dos valores deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, quando não comprovada a má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido para reconhecer a prática de venda casada do seguro prestamista.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ALEX SANDRO DE SOUZA PAULO a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação Revisional de Contrato n. 1020890-14.2024.8.11.0003, julgou improcedentes os pedidos e, consequentemente, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em virtude da assistência judiciária.

Em suas razões, a parte apelante sustenta que a instituição financeira incluiu no contrato tarifas no valor total de R$ 3.843,60, as quais considera excessivamente onerosas e contrárias aos entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), resultando em um aumento substancial do valor financiado e, consequentemente, das parcelas.

Assevera que a cobrança da tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 316,00, é ilegal, não havendo demonstração ou discriminação que justifique tal montante, e que o apelado não comprovou a efetiva realização do serviço.

Afirma que a tarifa de cadastro, no importe de R$ 899,00, corresponde, em verdade, à taxa de abertura de crédito (TAC), cuja cobrança é considerada ilegal desde 2008, conforme tese firmada pelo STJ nos Recursos Especiais n° 1.251.331 e n° 1.255.573, além de ser um valor desproporcional para um simples cadastro.

Argumenta que a cobrança de seguro, no montante de R$ 2.628,60, configurou venda casada, pois foi compelido a contratar o serviço com a seguradora indicada pela instituição financeira no ato da celebração do financiamento, contrariando a tese fixada pelo STJ no Tema 972 (REsp 1.639.320/SP).

Defende que a exclusão das tarifas tidas por ilegais enseja o recálculo das parcelas, pois o valor financiado seria menor, e que a manutenção do montante atual da parcela, mesmo com a exclusão das tarifas, resultaria na aplicação de uma taxa de juros superior à contratada.

Afirma que, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), faz jus à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, uma vez que não houve engano justificável por parte da instituição financeira, caracterizando-se a má-fé.

Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam reconhecidas como ilegais as tarifas de registro de contrato, cadastro e seguro, com o consequente recálculo das parcelas e a condenação do apelado à restituição em dobro dos valores pagos a maior.

Contrarrazões apresentadas no ID 306711398.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de apelação cível interposta em Ação Revisional de Contrato cujo objeto é a Cédula de Crédito Bancário para a aquisição de veículo, firmado entre as partes em 11/10/2023, no valor de R$84.500,00, com pagamento de 60 parcelas de R$1.963,18 (ID 306711367).

O Juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos que visavam à declaração de nulidade de cláusulas e ao ressarcimento de valores supostamente pagos a maior.

Passo à análise do mérito recursal.

Da tarifa de registro de contrato

A questão relativa à tarifa de registro de contrato foi discutida pelo STJ no repetitivo REsp 1578553/SP. Veja:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

No caso em análise, o contrato de financiamento possui cláusula de alienação fiduciária, cuja eficácia perante terceiros depende do registro no órgão de trânsito competente. Trata-se, portanto, de um serviço essencial à formalização da garantia. O apelante, por sua vez, limita-se a alegar genericamente a onerosidade, sem apresentar qualquer elemento probatório que demonstre a desproporcionalidade do valor cobrado em relação aos custos do serviço, ônus que lhe incumbia.

Dessa forma, não havendo prova da não prestação do serviço ou de sua onerosidade excessiva, a manutenção da cobrança é medida que se impõe.

Da tarifa de cadastro.

O apelante aduz a ilegalidade da tarifa de cadastro.

A respeito disso, a 2ª Seção do c. STJ, ao julgar os recursos repetitivos REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, concluiu que a sua cobrança é permitida se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008 e desde que prevista expressamente.

Após tal data, existe respaldo legal para a sua pactuação, podendo ser cobrada, tão somente, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, como no caso em tela, salvo demonstração de abusividade.

Confira o aresto:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. TAC - TARIFA DE CADASTRO. DATA DO CONTRATO. SÚMULA Nº 5/STJ. IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA. 1. É possível a cobrança das tarifas de abertura de crédito (TAC) e emissão de carnê (TEC) nos contratos celebrados até 30/4/2008. 2.
Com a entrada em vigor da Resolução CMN 3.518/2007, em 30/4/2008, permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, salvo demonstração de efetiva abusividade no caso concreto.
3. O tribunal de origem não menciona a data em que foi celebrado o contrato bancário. Ante a incidência da Súmula nº 5/STJ, inviável a cobrança da tarifa de cadastro. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 357.178/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 30/10/2014) (destaquei).

Eis o teor das teses fixadas:

“
[...] 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. [...].” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013) (destaquei).

Como visto, a tarifa de cadastro é autorizada, uma vez que destina-se a remunerar o serviço de realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito e o tratamento de dados necessários ao início do relacionamento contratual. Sua cobrança é lícita, desde que pactuada e não demonstrada a sua abusividade no caso concreto.

O apelante não logrou êxito em demonstrar que o valor cobrado destoa da média praticada pelo mercado para operações similares, não se desincumbindo de seu ônus probatório. Ademais, conforme destacado na cláusula 4.2, o contrato previa a possibilidade de isenção da tarifa caso o consumidor apresentasse a documentação necessária por conta própria, o que reforça a ausência de imposição abusiva.

Do seguro prestamista

No que tange ao seguro avençado, o STJ também tem tese firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972).

Segue o julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.(STJ - REsp: 1639320 SP 2016/0307286-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018 RT vol. 1001 p. 446)

Para a validade desta contratação, os ministros consignaram o seguinte:

“(...)
Nesse passo, a primeira questão que vem à tona, como bem apontaram o MPF e a DPE-SP, é a proibição da venda casada
, prevista no art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (...).

No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa (...).

(...)

Como se verifica, a contratação ou não do seguro era opção do consumidor, tendo sido observado, desse modo, a liberdade de contratar ou não o seguro.

Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida cláusula contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor
. (...) “

Nesta demanda, embora o contrato demonstre adesão ao seguro de proteção financeira por meio de proposta apartada, não consta dos autos qualquer comprovação de que foi ofertada ao consumidor a possibilidade de contratação com seguradora diversa daquela indicada pelo Banco réu.

O contrato apresenta campos previamente preenchidos com a indicação da seguradora, constando como corretora a Volkswagen Corretora de Seguros Ltda, integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira ré. Tal circunstância demonstra inequívoca vinculação entre as instituições e ausência de liberdade de escolha por parte do consumidor, configurando prática de venda casada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.

(N.U 1000484-42.2023.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)

Dessa forma, reconhece-se a nulidade contratual relativa ao seguro prestamista, com a determinação de devolução simples dos valores pagos, conforme precedentes desta Câmara.

Por fim, ainda que seja constatada venda casada, a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. Contudo, é necessário determinar o abatimento dos valores pagos a título de seguro prestamista do montante da dívida, com a consequente readequação do saldo devedor, sobretudo se houve a inclusão da quantia referente ao seguro no contrato de empréstimo, com o seu custo adicionado ao valor das parcelas.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

1) Reconhecer a nulidade da cláusula contratual relativa ao seguro prestamista, determinando a devolução simples dos valores pagos a esse título, com correção monetária pelo IPCA do desembolso e juros de mora pela taxa SELIC, com periodicidade mensal, a contar da citação, ou, caso ainda não tenham sido pagos e incluídos no financiamento, o abatimento do valor correspondente do montante da dívida;

2) Determinar a readequação do saldo devedor, excluindo-se os valores referentes ao seguro prestamista, com recálculo do financiamento e do IOF incidente na operação;

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 80% para as apelantes e 20% para a apelada, nos termos do art. 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025